Tribunal: TJDFT
Processo: 0750734-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750734-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, RAFAEL NYCOLAS DE LIMA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS – EIRELI – ME e OUTROS, pela qual indeferiu o pedido de realização de pesquisas em sistemas à disposição a Justiça para obtenção de endereços dos executados, visando identificar o paradeiro dos veículos penhorados, de modo a permitir a continuidade da execução. Alega o agravante, em síntese, que promove execução para satisfação de dívida e que já realizou todas as diligências ordinárias possíveis, sem êxito na localização dos bens penhorados, razão pela qual requereu a cooperação do Judiciário para acesso a bases sigilosas, imprescindíveis à efetividade da execução. Sustenta que o exequente não dispõe de meios para acessar sistemas restritos, sendo dever do Judiciário viabilizar tais consultas, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional, argumentando que a negativa transfere ao credor encargo impossível, em afronta ao princípio da razoabilidade e ao art. 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação. Defende a reforma da decisão agravada, invocando jurisprudência em abono à sua tese, aduzindo que após o esgotamento das diligências ordinárias, é legítima a adoção de medidas excepcionais para localização de bens, inclusive mediante requisição de informações a órgãos e entidades privadas, como forma de garantir a máxima utilidade da execução. Ressalta que o pedido formulado é imprescindível para que seja encontrado o veículo penhorado, e que o Banco do Brasil vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida. Afirma presentes os pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que o indeferimento das medidas pleiteadas impede o avanço da execução, podendo levar à sua paralisação e comprometer a efetividade do processo. Quanto à probabilidade do direito, destaca que a execução está em curso e o crédito permanece insatisfeito, evidenciando a plausibilidade do direito invocado. Ao final, requer a concessão de provimento liminar para determinar a imediata adoção das pesquisas de endereços solicitadas para localização dos veículos penhorados, o que pretende ver confirmado no julgamento do mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 78507876. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos Quanto à probabilidade do direito, a análise detida dos autos revela que o banco agravante, de fato, depende da cooperação do Poder Judiciário para tentar localizar os veículos penhorados através do RENAJUD. Apura-se que os executados não foram localizados para serem citados nos endereços informados no contrato bancário ou nos endereços apurados em pesquisas realizadas no início do processo de execução, que tramita desde 28 de fevereiro de 2020. Constata-se, ainda, que os devedores também não compareceram aos autos após a realização de bloqueios judiciais em suas contas bancárias pelo SISBAJUD ou da anotação de penhoras sobre veículos pelo RENAJUD, de modo que estão se furtando ao pagamento da obrigação de cooperarem com a efetividade do processo de execução, apesar de possuírem aparente capacidade financeira, conforme pesquisas de bens realizadas ao longo do processo. Após extensa tramitação processual a recorrente logrou penhora veículos pelo RENAJUD, contudo, apesar das diversas diligências propostas, a constrições estão limitadas à anotação eletrônica de restrição de transferência no cadastro de propriedade do DETRAN, diante da impossibilidade de localização do paradeiro dos veículos ou dos devedores. Consigo, ademais, que a última tentativa de pesquisa de endereços dos executados ocorreu no dia 9 de janeiro de 2021, no início do processo de execução, (ID 80782133 e seguintes), de modo que a pesquisa atualizada de endereços nos sistemas postos à disposição da Justiça pode auxiliar o agravante na tentativa de localização dos automóveis penhorados. Ademais, o DETRAN possui castro de endereço dos proprietários de veículos automotores, tratando-se de informação exigida no ato de transferência do registro de propriedade, de modo que a pesquisa pelo RENJUD, ou mesmo a expedição de ofício específico à Autoridade de Trânsito, tem o condão de permitir a localização dos bens penhorados. Tais providências não podem ser obtidas sem a intervenção do Poder Judiciário, devendo ser adotadas no caso dos autos em respeito ao princípio da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante do exaurimento dos meios de execução disponíveis ao banco recorrente. Coadunado com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Conforme o princípio da cooperação estampado no artigo 6o do CPC, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 5. Ainda, o artigo 319, § 1o, estipula que caso não disponha das informações constantes no inciso II (dentre elas, o domicílio e a residência do réu), o autor poderá requerer ao Juiz diligências necessárias à sua obtenção. 6. Assim, se a exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do executado, torna-se cabível a consulta aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). (...) (Acórdão 1994378, 0700366-21.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Também verifico presente o perigo de dano, diante do risco ao resultado útil do processo, pela possibilidade de perda de eficácia das únicas penhoras alcançadas pelo banco agravante no curso da execução, pois a decisão agravada condicionou a manutenção das medidas constritivas e o prosseguimento da execução à apresentação pelo agravante de endereço para avaliação dos bens penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Assim, à toda evidência, é provável o provimento do recurso, não havendo dúvidas de que a manutenção a decisão agravada pode acarretar prejuízo à efetividade do processo de execução, legitimando a concessão da providência liminar vindicada no recurso. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, determinando que o Juízo de origem proceda à pesquisa de endereços dos executados proprietários dos veículos penhorados nos autos de origem, mediante consulta aos sistemas à disposição da Justiça, e, caso infrutífera a pesquisa, que oficie ao DETRAN, requisitando informações sobre o endereço constante de registro de propriedade dos automóveis. Comunique-se ao Juízo a quo, para cumprimento da presente decisão. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator